Tribunal: TJDFT
Processo: 0731080-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0731080-95.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 240623417 dos autos originários n. 0732447-54.2025.8.07.0001), proferida em mandado de segurança, que deferiu o pedido liminar para “determinar à autoridade coatora que reconheça a idoneidade dos documentos apresentados pela impetrante para fins de contabilização dos pontos relativos ao exercício de atividade jurídica, objeto dos itens 11.3.1 e 11.11.5.b”. Fundamentou o juízo singular: A análise dos documentos colacionados à petição inicial revela que a impetrante exerce, em virtude de habilitação em concurso público, o cargo de TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO, nomeada conforme PT/SG/MPU no 190, de 01/06/2017, publicada no DOU de 02/06/2017, com exercício em 08/06/2017. A certidão funcional do órgão público federal, de id. 240172913, atesta que o requisito para o cargo retro mencionado é escolaridade Curso superior completo, em nível de graduação. Foram juntadas, ainda, duas declarações firmadas pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e pelo Procurador da República Dr. Felipe da Silva Muller, declarando que a impetrante é graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará em 19/03/2015 e exerce atividades jurídicas próprias de nível superior em Direito. A hipótese vertente não trata de exclusão do concurso público por ausência de comprovação da graduação em Direito, mas de negativa de pontuação em prova de títulos, justificada na ausência da juntada do Diploma de curso superior. Assim, dada a finalidade da apresentação da documentação exigida no edital, de certo não é razoável e constitui formalidade excessiva a negativa da autoridade coatora, eis que os documentos apresentados pela impetrante comprovam satisfatoriamente a atividade jurídica exercida pela candidata desde a data do exercício, em 08/06/2017, conforme consignado em linhas volvidas. A impetrada-agravante relata que a agravada se inscreveu no certame para concorrer uma das vagas destinadas ao Cargo 18: Analista Judiciário – Área Judiciária, local TRE/RS, com aprovação nas provas objetivas e discursiva, sendo convocada para a fase de avaliação de títulos. Sustenta que “a Agravada não recebeu a pontuação relativa à alínea ‘E’ do quadro de títulos, por não ter apresentado o diploma do curso de graduação para verificação da data de conclusão do curso, conforme determinado no subitem 11.11.5 e 11.3.1, alínea ‘e’, do edital de abertura”. Argumenta que “Quanto à declaração apresentada para comprovar o exercício de atividade em Instituição Pública, conforme previsto no subitem 11.11.5., alínea ‘e’, do edital de abertura, era necessário encaminhar declaração do empregador atestando atividade de nível superior”. Destaca que agiu dentro do estabelecido no edital que rege o certame, bem como observou a legislação aplicada ao caso. Ressalta a impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao Tema 485 do STF e à separação dos poderes prevista no art. 2o da Constituição Federal. Acrescenta que a desconsideração das disposições editalícias, conforme requerido na inicial, gera tratamento sem isonomia, insegurança jurídica, além de que tumultua o certame que prevê cronograma a ser observado. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. A agravada comparece aos autos, sem impulso oficial, ofertando contraminuta ao recurso (id. 74657270). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. A agravada se inscreveu no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, regido pelo Edital no 1/2024 – CPNUJE, concorrendo ao Cargo 18: Analista Judiciário – Área Judiciaria (id. 240172909 na origem). As disposições sobre a avaliação de títulos, que constitui etapa obrigatória e eliminatória para os cargos de analista judiciário, constam do item 11, senão vejamos: 11 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (SOMENTE PARA OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO) 11.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova discursiva. 11.1.1 O candidato que não for convocado para a avaliação de títulos, conforme o subitem 11.1 deste edital, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 11.2 A avaliação de títulos valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor. 11.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data de envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir. [...] 11.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS [...] 11.11.5 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional descrita na alínea E dos subitens 11.3.1 e 11.3.2 deste edital, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções: [...] b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área/especialidade a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 11.11.5.2.1 deste edital; e 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas; [...] 11.11.5.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso superior. No caso dos autos, a agravada não obteve a pontuação de 0,60 referente ao título de atividade jurídica em instituição pública porque deixou de enviar o diploma de curso de graduação à banca examinadora, conforme disposto no item 11.11.5. Em resposta ao recurso administrativo (id. 240172910 na origem), a banca justificou que o diploma tem por objetivo verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 11.11.5.2.1 do edital. Todavia, a agravada enviou à banca examinadora uma certidão funcional do órgão público federal (id. 240172913 na origem) que atesta que a agravada é graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará em 19/03/2015 e desempenhou atividades jurídicas próprias de nível superior em Direito, no período de 08/06/2017 a 05/03/2019. Outrossim, enviou declaração firmada pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul (id. 240172913 – Pág. 7 e 8 na origem), que declara o exercício de atividades jurídicas próprias de nível superior em Direito pela agravada, desde 06/03/2019 até a data de subscrição da declaração. Nesse contexto, em exame perfunctório, apropriado ao momento processual, não entrevejo desacerto na decisão agravada. Decerto, inviável desconsiderar que a exigência para enviar o diploma de curso de graduação com o escopo de comprovar a atividade jurídica em instituição constou do edital de forma clara e ostensiva, como visto, em seu item 11.11.5. Contudo, a justificativa da banca para o envio do diploma justifica-se apenas na possibilidade de verificar a data de conclusão do curso e o disposto no subitem 11.11.5.2.1 do edital, o que foi atendido pela documentação encaminhada pela agravada. Daí, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator